Tribunal: STF
Processo: Rcl 75003
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Município de Mogi das Cruzes alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1000404-42.2019.5.02.0372, contrariado a orientação firmada no julgamento da ADPF 501.

Narra que, o Tribunal Superior do Trabalho deixou de conhecer de agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo “a condenação do Município ao pagamento de dobra de férias com fundamento na Súmula 450 do E. TST”.

Aduz que o verbete sumular n. 450 do Tribunal Superior do Trabalho teve sua inconstitucionalidade reconhecida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 501, estando o acórdão reclamado em descompasso com o paradigma. 

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.
 
2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O enunciado 450 da Súmula do TST estendia a sanção legalmente prevista no art. 137 da CLT  (pagamento das férias em dobro nos casos de concessão das férias de forma extemporânea) às hipóteses em que o empregador efetuasse o pagamento das férias fora do prazo legal (art. 145 da CLT), ainda que o período concessivo fosse deferido em momento apropriado. Confira-se o teor:

É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.

O Pleno desta Corte, no julgamento da ADPF 501, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do enunciado 450 da Súmula do TST e invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. Transcrevo a ementa do julgado:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. (ADPF 501, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2022)

Na hipótese, o ato reclamado, oriundo do Tribunal Superior do Trabalho, foi proferido nos seguintes termos:

A parte impugna a decisão e renova as razões de mérito do apelo principal.
Analiso. 
Examinando o apelo revisional, verifica-se que a parte não observou o pressuposto de admissibilidade recursal contido no art. 896, § 1.º-A, I e III, da CLT, ínsito ao apelo de natureza extraordinária.
Isso porque o agravante limitou-se a transcrever o inteiro teor do acórdão regional no início das razões recursais, impossibilitando o necessário cotejo analítico de teses. Registre-se, por oportuno, que o destaque de trechos que não contém a tese recursal não atende à determinação legal, pois permanece a ausência de delimitação da tese a ser impugnada no recurso. 
E nem se alegue que o vício detectado é passível de superação, à luz do art. 896, § 11, da CLT. Não se trata de mero defeito formal, mas da ausência de cumprimento de pressuposto de admissibilidade intrínseco, e, portanto, vinculado ao mérito do Recurso de Revista.
[...]
Assim, a conclusão lógica a que se chega é a da ausência de transcendência da causa, nos termos em que preconiza o art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT.
Nego provimento ao Agravo de Instrumento.

Como se vê, o reclamante se volta contra ato de conteúdo processual, que não analisa a questão de fundo debatida na origem. 

Nesse contexto, o ato reclamado não revela aderência estrita com o julgamento da ADPF 501.

De outra parte, o julgamento do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho foi prolatado em 04.08.2020, sendo anterior ao julgamento de mérito da ADPF 501, ocorrido em 18.08.2022.

Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de não ser cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076, ministra Cármen Lúcia; Rcl 4.962, ministra Cármen Lúcia; Rcl 6.449 AgR, ministro Eros Grau; Rcl 7.989 AgR, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603 AgR, ministro Luiz Fux; e Rcl 10.019 AgR, ministro Celso de Mello).

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 5 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente